Tribunal: STF
Processo: MS 39091
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcelo Cecchettini, com pedido de medida liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado nos autos da Tomada de Contas Especial 045.746/2021-4.



    O impetrante alega que:



    “(...) em afronta aos ditames legais, a autoridade coatora considerou como termo inicial para a contagem da prescrição o dia 03 de agosto de 2018, data do conhecimento da irregularidade pelos órgãos do controle interno, nesses termos:



    (...)



    Conforme se depreende da Peça 38 - Instrução, o fato imputado ao impetrante é o pagamento de serviços relativos ao objeto do Convênio firmado com o FNDE, sem que tenha sido realizado, e o último pagamento foi efetuado em 24 de fevereiro de 2015, portanto, este deve ser considerado o termo inicial para a contagem da prescrição.



    Consigne-se, pois, que é inverídica a imputação veiculada no mencionada Peça, na medida em que todos os serviços realizados pela empresa contratada foram pagos em conformidade com as medições, devidamente atestadas pelo profissional técnico, mas jamais em tempo algum foi notificado para prestar as suas alegações.



    O quinquênio e o termo inicial para a contagem da prescrição estão previstos em lei, não há possibilidade do órgão de fiscalização suplantar, por ato infralegal, prazo e termo inicial diverso daquele previsto na Lei nº 9.873/99, tendo em vista que a sua atuação deve estar pautada nas normas previstas no mencionado diploma legal, em atendimento a segurança jurídica, como garantia da cidadania, especialmente, porque houve o reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário 636.886 – Tema no 899: ‘a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisões do Tribunal de Contas da União.’ 



    Assim sendo, o ato coator viola o disposto no artigo 1º da Lei 9.873/99 que preceitua o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a ação sancionatória da Administração Pública Federal em caso de infração à legislação em vigor contados da prática do ato, contrariando, inclusive, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal. 



    No que se refere a notificação do impetrante, é importante frisar que ele foi citado no seu domicílio pela autoridade coatora apenas na fase externa, exatamente no dia 14 de março p.p., conforme pesquisa de endereço – Peça 41, restando, pois, inválida a notificação por edital realizada na fase interna, tendo em vista que foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento para endereço diverso e dela constou que ele havia se mudado (Peça 19), no entanto, nenhuma diligência foi realizada para apurar o endereço do domicílio do impetrante, ao contrário, foi procedida a notificação por edital.



    É oportuno salientar, que o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo deve determinar a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências, que pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, tão somente, em se tratando de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial (artigo 28 e parágrafos da Lei 9.784/99.



    (...)



    Logo, a autoridade coatora não pode considerar a notificação do impetrante na fase interna como causa interruptiva da prescrição por ser nula de pleno direito, ante a afronta ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, daí, então, uma vez mais constata-se a prática de ato coator, a vulnerar o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa insculpido no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal. 



    Daí, então, é imperioso a declaração de nulidade da notificação por edital (Peça 19/20), com reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário da autoridade coatora”.



    Ao final, requer:



    “a) A concessão liminar da segurança, inaudita altera pars, com relação ao Impetrante, a Tomada de Contas Especial nº. 045.746/2021-4, até o julgamento do mérito do presente writ;



    (...)



    d) Ao final, que seja concedida a segurança para reconhecer a violação dos direitos líquidos e certos do Impetrante, para reconhecer, nos autos da Tomada de Contas Especial nº. 045.746/2021-4: 



    d.1) A nulidade da notificação por edital do Impetrante (Peça 19/20), ante o descumprimento da norma legal aplicável; 



    d.2) A prescrição sancionatória, com a consequente exclusão do Impetrante do rol de responsáveis; 



    d.3) A prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, quanto aos débitos apontados na Tomada de Contas Especial nº. 045.746/2021-4; 



    e) Subsidiariamente, ao final seja concedida a segurança para reconhecer a violação dos direitos líquidos e certos do Impetrante, para também reconhecer, nos autos da Tomada de Contas Especial nº. 045.746/2021- 4:



    e.1) A nulidade da notificação por edital do Impetrante (Peça 19/20), ante o descumprimento da norma legal aplicável, determinando-se a nulidade de todos os subsequentes, oportunizando ao Impetrante o direito de apresentar as suas alegações; e.2) A nulidade da instauração do procedimento administrativo referido, tendo em vista a ausência de requisito indispensável, qual seja, a quantificação exata do dano, determinando-se ao Tribunal Contas da União a realização de diligências necessárias e imprescindíveis para a sua apuração.” (eDOC 1, p. 403825a8)



    A autoridade coatora prestou informações defendendo a legitimidade do ato impugnado, nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado em face do TC 045.746/2021-4, tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor dos Srs. José Aparecido Bressane e Marcelo Cecchettini, Prefeitos Municipais de Francisco Morato – SP, nas gestões 2009-2012 e 2013-2016. 



    1. Incabível Mandato de Segurança em face da mera citação do responsável para apresentar defesa perante o TCU, buscando-se, prematuramente, estancar a atividade de controle externo. Precedentes do STF. 



    2. O ato impugnado tão somente determinou a realização de medidas preliminares – instauração de tomada de contas especial e citação –, que nenhum prejuízo real ou potencial causam ao impetrante, inexistindo, portanto, direito líquido e certo violado. 



    3. A matéria prematuramente apresentada nesta ação ainda não foi objeto de manifestação de mérito pelo TCU. Dessa forma, não se pode afirmar com certeza qual será o pronunciamento da Corte de Contas acerca das alegações apresentadas nesta ação. 



    4. Mostra-se inviável juridicamente se obstar, a priori, o andamento de uma tomada de contas especial em face do impetrante, estando presente a justa causa, consistente na existência de lastro probatório mínimo a possibilitar a atuação do Tribunal de Contas da União. 



    5. A circunstância de se atacar a mera realização de citação gera dificuldade inclusive para a produção da defesa da Corte de Contas nesta ação, dada a ausência de manifestação de qualquer de seus colegiados sobre o mérito do processo. Defesa apresentada em tese. 



    6. Dispõe o art. 5º da IN/TCU nº 71/2012, com redação dada pela IN/TCU nº 76/2016, ser ‘pressuposto para instauração de tomada de contas especial a existência de elementos fáticos e jurídicos que indiquem a omissão no dever de prestar contas e/ou dano ou indício de dano ao erário.’ Ademais, o ato que determinar a instauração da tomada de contas especial, deverá indicar, entre outros, os agentes públicos omissos e/ou os supostos responsáveis (pessoas físicas e jurídicas) pelos atos que teriam dado causa ao dano ou indício de dano identificado.



    7. Expressões ‘indício de dano’ e ‘supostos responsáveis’ revelam a improcedência das alegações elencadas na petição inicial relativas a uma suposta falta de precisão no cálculo do débito e na delimitação de condutas. 



    8. Subsistência, portanto, de elementos mais do que suficientes para a instauração do processo de Tomada de Contas Especial. A simples leitura da Instrução Técnica de 27/02/2023 demonstra essa realidade. 



    9. Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Não há nulidade das decisões proferidas pelo TCU em face de hipotética ausência de notificação/citação e/ou participação do responsável na fase interna da tomada de contas especial, em que o controle é exercido pelo próprio ente gestor da política pública (autotutela) e/ou pelo órgão de controle interno da União. O contraditório e a ampla defesa assumem relevância na sua fase externa, quando os documentos são encaminhados ao TCU para processamento, julgamento e eventual condenação. Precedentes do STF. Contraditório exercido em plenitude perante o TCU no caso concreto. Tomada de contas especial autuada legitimamente com base na legislação de regência (Lei 8.443/1992, art. 8º). 



    10. Parecer pelo indeferimento da medida liminar requerida, e, no mérito, pela denegação da segurança. 



    11. Proposta de encaminhamento de cópia deste Parecer ao órgão solicitante”. (eDOC 58, id: b998952e)



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO DE POTENCIAL RESPONSÁVEL REVESTIDA DE CARÁTER PRELIMINAR. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS NOS TERMOS CONSAGRADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. DENEGAÇÃO DO WRIT. 



    - Parecer pela denegação da segurança”.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, conheço da presente ação mandamental. A Lei 12.016/2009, art. 1º, prevê ser cabível mandado de segurança preventivo para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (grifo nosso).



    Assim, embora não haja decisão final proferida pelo TCU, mas apenas a citação do impetrante para apresentar defesa, existe, no caso, justo receio do autor de sofrer violação a direito líquido e certo, consistente em eventual decisão condenatória, ainda que configurada a prescrição da pretensão punitiva e sancionatória da Corte de Contas quantos aos fatos investigados na Tomada de Contas Especial 045.746/2021-4.



    Assim, conheço do presente mandado de segurança.



    Pois bem.



    A questão discutida nos autos diz respeito a eventual prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU, no processo de controle externo TC 045.746/2021-4. Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de José Aparecido Bressane e Marcelo Cecchettini, Prefeitos Municipais de Francisco Morato – SP, nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente, em razão de não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados ao Município por meio do Termo de Compromisso 5836/2013.



    Segundo as informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, foi constatada a inexecução total do objeto pactuado, o que levou à instauração da tomada de contas especial perante aquela Corte: 



    “2. Em 1/9/2021, com fundamento na IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016 e DN/TCU 155/2016, o dirigente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação autorizou a instauração da tomada de contas especial (peça 1). O processo foi registrado no sistema e-TCE com o número 1977/2021.



    3. O Termo de Compromisso 5836/2013 foi firmado no valor de R$ 1.328.106,22, sem contrapartida do convenente. Teve vigência de 5/8/2011 a 19/9/2016, com prazo para apresentação da prestação de contas em 9/9/2018. Os repasses efetivos da União totalizaram R$ 1.328.106,22 (peça 7). 



    4. A prestação de contas e complementações enviadas foram analisadas por meio do documento constante na peça 11.



    5. O fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial, conforme consignado na matriz de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a constatação da seguinte irregularidade: Inexecução total do objeto pactuado. 



    6. Os responsáveis arrolados na fase interna foram devidamente comunicados e, diante da ausência de justificativas suficientes para elidir a irregularidade e da não devolução dos recursos, instaurou-se a tomada de contas especial. 



    7. No relatório (peça 27), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 585.383,45, imputando-se a responsabilidade ao Sr. José Aparecido Bressane, Prefeito Municipal de Francisco Morato/SP no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, na condição de gestor dos recursos, e ao Sr. Marcelo Cecchettini, Prefeito do mesmo Município no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, também na condição de gestor dos recursos. 



    8. Em 17/12/2021, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria (peça 31), em concordância com o relatório do tomador de contas. O certificado de auditoria e o parecer do dirigente do órgão de controle interno concluíram pela irregularidade das presentes contas (peças 32 e 33). 



    9. Em 23/12/2021, o ministro responsável pela área atestou haver tomado conhecimento das conclusões contidas no relatório e certificado de auditoria, bem como do parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle interno, manifestando-se pela irregularidade das contas, e determinou o encaminhamento do processo ao Tribunal de Contas da União”. (eDOC 58, id: b998952e, p. 11, grifo nosso)



    Ao apreciar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão sancionatória, o Tribunal de Contas da União indicou os seguintes fatos que conduziram, ao seu entender, à conclusão negativa a essa inquirição:



    “13. No caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 3/8/2018, data do conhecimento da irregularidade pelos órgão de controle interno (art. 4°, inciso IV), quando foi emitido o Parecer Técnico de Execução Física de Objeto Financiado (Conveniado/Pactuado) – Infraestrutura (peça 11), que reprovou totalmente a execução do objeto e sugeriu que ‘as divergências que causaram prejuízo ao erário deverão ser ressarcidas’, no total de R$ 1.328.106,22. 



    14. Ademais, verificam-se, nos presentes autos, os seguintes eventos processuais interruptivos da prescrição, ocorridos tanto na fase interna, quanto na fase externa desta TCE: 



    14.1. fase interna: 



    a) Em 25/9/2018, a prestação de contas do Termo de Compromisso 5836/2013 foi apresentada e registrada no SIGPC (peça 10); 



    b) Em 19/10/2018, foi emitido o Parecer Conclusivo nº 1210/2018/DIESP/COAPC/CGAPC/DIFIN (peça 12), que se manifestou pela não aprovação da prestação de contas; 



    c) Em 22/10/2018, foram expedidos os Ofícios nºs 36505, 36509 e 36507/2018/Diesp/Coapc/Cgapc/Difin-FNDE (peças 14-16), notificando, respectivamente, os Srs. José Aparecido Bressane e Marcelo Cecchettini e a prefeita sucessora, Sra. Renata Torres de Sene, tendo os ofícios endereçados ao Sr. José A. Bressane e à então Prefeita sido recebidos em 6/11/2018 (peças 17- 18), sem respostas, e o do Sr. Marcelo sido devolvido (peça 19); 



    d) Em 11/12/2018, foi publicado no DOU o Edital nº 14/2018, notificando o Sr. Marcelo Cecchettini (peça 20); 



    e) Em 1/9/2021, foi instaurada a presente Tomada de Contas Especial (peça 1); 



    f) Em 17/9/2021, foi emitido o Relatório de TCE nº 373/2021-DIREC/COTCE/CGAPC/DIFIN-FNDE/MEC (peça 27); 



    14.2. fase externa: 



    a) Em 23/12/2021, o processo foi autuado e sorteado o Ministro-relator (peça 36); 



    b) Em 1/1/2023, o processo foi redistribuído (peça 37). 



    15. Ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo de prescrição, bem como a sequência de eventos processuais indicados no item anterior, os quais têm o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 5º da Resolução TCU n. 344/2022, conclui-se que não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre cada evento processual e o seguinte. Portanto, levando-se em consideração o entendimento do STF acima mencionado, bem como a vigente regulamentação do Tribunal, não ocorreu, nos autos, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória para o TCU”.



    Feita essa síntese fática, passo a analisar a ocorrência ou não da prescrição no caso concreto. 



    I - DA PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO



    De início, convém rememorar que esta Corte, inicialmente, assentara que o § 5º do art. 37 da Constituição Federal conteria comando normativo no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exercida pelo Tribunal de Contas da União. O precedente inaugural desse posicionamento consiste no MS 26.210, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada”. (MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008; grifo nosso)



    No mesmo sentido: RE 578.428 (Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 28.6.2011); AgR no RE 646.741 (de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2012); AgR no RE 608.831 (Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.6.2010); AgR no AI 712.435 (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2012). 



    A matéria começou a receber tratamento diverso quando este Tribunal procedeu a redução teleológica do § 5º do art. 37 da Constituição Federal, ao pontificar que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069/MG, repercussão geral, tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016).



    Pouco depois, o tema 897 da repercussão geral (RE 852.475) deixou mais claro que, se a expressão “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, contida in fine no § 5º do art. 37 da Constituição não se refere a ilícito civil, seu campo de incidência deve, por isso, ficar circunscrito às ações que busquem ressarcir o erário em decorrência de atos dolosos de improbidade administrativa. Especialmente ilustrativo, nessa senda, foi o raciocínio a contrario sensu (ao tema 666) empreendido no voto do Min. Roberto Barroso (especialmente ff. 133-135 do acórdão). Firmou-se, assim, a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 



    Pela centralidade que tal aresto assume para a vertente questão, transcreve-se sua bem lançada ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (RE 852.475, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019; grifo nosso) 



    Como o recurso extraordinário acima referenciado decorria de ação de improbidade administrativa, é bem de ver que alguns votos lançados na mesma assentada apoiaram-se também numa leitura conjugada do citado § 5º com o § 4º do art. 37 da Constituição, o qual veicula mandado de tutela da probidade administrativa. Com efeito, o raciocínio mostra-se presente não apenas no voto vencido do relator, Min. Alexandre de Moraes, mas também naquele da Ministra Cármen Lúcia, que compôs com a maioria (f. 137 do acórdão, v.g.).



    O diálogo entre os campos de incidência dos §§ 4º e 5º do art. 37 da Constituição, ensaiado no tema 897, conduziu este Tribunal à necessidade de gizar os limites que os separam. Era um encontro que estava marcado, e que efetivamente ocorreu quando da apreciação do tema 899 da repercussão geral. O recurso extraordinário então afetado versava sobre ação de execução extinta pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que vislumbrara, na espécie, prescrição. A União, então recorrente, suscitou, no extraordinário, ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição, ao fundamento de que não se declara prescrição nas execuções de título extrajudicial que espelha condenação veiculada por acórdão do Tribunal de Contas da União, porquanto imprescritível é o dever de ressarcimento ao erário. 



    Este Tribunal, entretanto, reafirmou a cadeia de precedentes acima colacionada, que já firmava, com segurança, que a regra geral que orienta o direito constitucional brasileiro é aquela da prescritibilidade, e assentou a tese de que: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. (RE nº 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020).”



    Chamo a atenção para o item 3 da ementa (que fielmente espelha trecho do voto do relator, Min. Alexandre de Moraes f. 14), por me parecer fundamental para uma compreensão adequada do caso: (i) não calha articular com uma imprescritibilidade nos feitos do Tribunal de Contas da União, pelo simples fato de se buscar uma recomposição de quantias pertencentes ao erário; (ii) uma ação de improbidade nada diz com uma tomada de contas; e (iii) numa tomada de contas, realiza-se uma aferição de conformidade contábil, de todo incompatível com a prospecção de um elemento volitivo (dolo).



    Do estado da arte da jurisprudência deste Tribunal, é possível seguramente afirmar que as condenações oriundas de uma Corte de Contas não conseguem excetuar a regra geral da prescritibilidade.



    De posse dessa premissa, insta verificar se é possível cogitar que o prazo prescricional ao qual se sujeita a atividade do TCU possa ser inúmeras vezes interrompido, como defende a autoridade coatora.



    II - PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL



    Bem se sabe que, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 



    Em igual sentido, dentre vários: MS 37.373 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021; MS 36.523 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021.



    Aparentemente se curvando ao consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema, o Tribunal de Contas da União, em 11.10.2022, editou a Resolução 344, que “Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.” Dentre as regras previstas na Resolução 344, a Corte de Contas passou a adotar de forma objetiva e expressa o prazo prescricional quinquenal, in verbis:



    “Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução.



    Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.” 



    Nesses termos, não remanescem quaisquer dúvidas acerca da incidência de prazo prescricional quinquenal sobre as pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. O problema é que a mesma Corte de Contas, na referida Resolução 344, também passou a trazer inúmeras hipóteses de interrupção e de suspensão do lustro prescricional. E isso requer análise detida por parte do Supremo Tribunal Federal.



    Pois bem. É certo que, de início, ao reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo, o STF, num primeiro momento, aquiesceu com a possibilidade de múltiplos marcos interruptivos. Nossa jurisprudência chega a registrar caso em que se concederam ao TCU 11 (onze) interrupções prescricionais:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III –Aplicando a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, o TCU constatou que a pretensão punitiva não teria sido fulminada pelo decurso do tempo, diante da ocorrência de 11 causas interruptivas da prescrição. IV - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. V – Agravo